Tribunal: TJSP
Processo: 2267622-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido para que a demandada arque com a continuidade do tratamento do autor, dependente químico, na clínica Vitória, aonde já se encontra internado, de forma particular, com custeio de valores compatíveis aos que o plano pagaria à rede credenciada, evitando a interrupção do tratamento – Concessão da medida – Descabimento – Ausência dos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido para que a demandada arque com a continuidade do tratamento do autor, dependente químico, na clínica Vitória, aonde já se encontra internado, de forma particular, com custeio de valores compatíveis aos que o plano pagaria à rede credenciada, evitando a interrupção do tratamento – Concessão da medida – Descabimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267622-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante MARCOS
PAULO JEREMIAS, é agravado UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267622-20.2019.8.26.0000 - Sumaré - Voto no 32800 cmbm356
2
Voto no 32800/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2267622-20.2019.8.26.0000 - dg
Agravante: MARCOS PAULO JEREMIAS
Agravada:
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Comarca: Sumaré 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1a Inst.: Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo Nigro
EMENTA
TUTELA DE URGÊNCIA Contrato Plano de saúde
Pedido para que a demandada arque com a
continuidade do tratamento do autor, dependente
químico, na clínica Vitória, aonde já se encontra
internado, de forma particular, com custeio de valores
compatíveis aos que o plano pagaria à rede
credenciada, evitando a interrupção do tratamento
Concessão da medida Descabimento Ausência dos
requisitos previstos no art. 300 do CPC
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de fls.60, dos autos originais, que, em ação de obrigação de
fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pelo autor, dependente
químico, para concessão da continuidade do tratamento na clínica Vitória, com
valores a serem custeados pelo plano de saúde compatíveis com os valores
que o plano pagaria a rede credenciada.
Inconformado, pretende o recorrente a revisão
do decisório com base nos argumentos expostos na minuta de fls. 03/12. Em
apertada síntese, afirma que, busca compelir o plano de saúde ao
cumprimento de contraprestação contratual, consubstanciado em custear
tratamento de sua dependência química em clínica especializada onde se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267622-20.2019.8.26.0000 - Sumaré - Voto no 32800 cmbm356
3
encontra internado e adaptado ao tratamento. Esclarece que, ao contatar o
plano de saúde agravado foi lhe negado atendimento, não sendo sequer lhe
oferecido, naquela ocasião, qualquer clínica especializada no tratamento de
sua doença, sendo certo que, em um momento de crise de agressividade e
violência, diante da gravidade de seu estado de saúde foi o mesmo internado
na clínica onde conseguiu vaga. Ressalta que, se encontra adaptado ao
tratamento, obtendo êxito e, caso seja interrompido o tratamento, sua saúde
poderá ter danos irreparáveis.
Processado sem efeito suspensivo, foram
dispensadas as informações do MM. Juiz “a quo”. Após manifestação da parte
contrária, o recurso foi remetido para julgamento.
É o relatório.
O agravo não merece prosperar.
Convém esclarecer que, em se tratando de
agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela provisória,
somente é possível manifestação, nesta instância, com relação à presença ou
não dos pressupostos autorizadores para a sua concessão. Apreciando-se o
mérito, estar-se-ia antecipando o julgamento do feito, sem o pronunciamento
do juízo de primeiro grau.
No caso dos autos, o MM. Juiz “a quo” indeferiu
a medida porque ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quanto
à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso haja demora na
prestação jurisdicional pretendida.
E tal entendimento se mostra acertado, diante
dos elementos trazidos à análise do presente recurso que, em uma cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267622-20.2019.8.26.0000 - Sumaré - Voto no 32800 cmbm356
4
sumária, não atestam para a possibilidade da continuidade do tratamento, em
clínica particular, mediante o pagamento relativo à quantia gasta em
estabelecimentos credenciados.
Vencida a análise preliminar, anota-se que as
demais questões, porque concernentes ao mérito, deverão ser enfrentadas no
momento oportuno, quando do julgamento do pedido, desta feita à luz do
contraditório e das provas produzidas pelas partes.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, neste grau de
jurisdição, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a
lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a
conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie todos os
argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício ou mácula do
julgado.
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como concordância.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator